Tribunal: STJ
Processo: 5010243-95.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3190590 - MS(2026/0073450-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCAMINHO.
INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 92, III,
DO
CP).
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ADEQUAÇÃO
E
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, mantendo o efeito da condenação consistente na
inabilitação para dirigir veículo automotor, com fundamento no
III, do Código
art. 92,
Penal, em crime de descaminho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inabilitação para dirigir veículo
automotor, prevista no
III, do Código Penal, pode ser aplicada no caso concreto
art. 92,
mediante fundamentação específica, diante do uso reiterado do automóvel na prática
do crime de descaminho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inabilitação prevista no
III, do Código Penal não constitui efeito automático
art. 92,
da condenação e exige motivação concreta; no caso, as instâncias ordinárias
demonstraram a necessidade da medida com base na utilização reiterada de veículo
como instrumento do delito e na habitualidade delitiva, visando à prevenção e
repressão.
4. A medida é adequada e proporcional às circunstâncias, em consonância com
precedentes que condicionam sua aplicação à comprovação de uso do veículo no
crime doloso e à demonstração da necessidade no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
III e parágrafo único;
o;
art. 92,
CF/1988, art. 6 Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56964073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: f6a92a8c-b6cf-4704-a72a-5e64a0370ecd

STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.618.192/MS
,
Quinta
Turma,
j.
14.05.2024;
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.428.141/RS
, Sexta Turma, j. 05.09.2023; STJ,
AREsp 2.337.741/PR
REsp 1.688.878/SP
(repetitivo), Terceira Seção, j. 28.02.2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56964073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: f6a92a8c-b6cf-4704-a72a-5e64a0370ecd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3190590 - MS(2026/0073450-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCAMINHO.
INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 92, III,
DO
CP).
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ADEQUAÇÃO
E
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, mantendo o efeito da condenação consistente na
inabilitação para dirigir veículo automotor, com fundamento no
III, do Código
art. 92,
Penal, em crime de descaminho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inabilitação para dirigir veículo
automotor, prevista no
III, do Código Penal, pode ser aplicada no caso concreto
art. 92,
mediante fundamentação específica, diante do uso reiterado do automóvel na prática
do crime de descaminho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inabilitação prevista no
III, do Código Penal não constitui efeito automático
art. 92,
da condenação e exige motivação concreta; no caso, as instâncias ordinárias
demonstraram a necessidade da medida com base na utilização reiterada de veículo
como instrumento do delito e na habitualidade delitiva, visando à prevenção e
repressão.
4. A medida é adequada e proporcional às circunstâncias, em consonância com
precedentes que condicionam sua aplicação à comprovação de uso do veículo no
crime doloso e à demonstração da necessidade no caso concreto.
Documento eletrônico VDA56964078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:08
Código de Controle do Documento: 62227a34-ec14-4d9b-bc32-8971d886f553

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da inabilitação para dirigir veículo automotor (art. 92, III, do CP) exige
fundamentação concreta, baseada no uso do veículo como meio para a prática de
crime doloso e na necessidade de prevenir e reprimir a reiteração delitiva. 2.
Demonstrado o uso reiterado do automóvel para o transporte de mercadorias
a inabilitação configura medida adequada e
contrabandeadas/descaminhadas,
proporcional ao caso.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
III e parágrafo único;
o;
art. 92,
CF/1988, art. 6 Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.618.192/MS
,
Quinta
Turma,
j.
14.05.2024;
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.428.141/RS
, Sexta Turma, j. 05.09.2023; STJ,
AREsp 2.337.741/PR
REsp 1.688.878/SP
(repetitivo), Terceira Seção, j. 28.02.2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO JOSE DO
NASCIMENTO JUNIOR contra decisão de fls.
em que neguei provimento ao
290/293,
recurso especial, ao entendimento de que a utilização do veículo automotor para a
prática do crime de descaminho justifica a medida de inabilitação para dirigir.
No presente agravo regimental, a defesa repisa a tese trazida no apelo especial,
alegando que a inabilitação para dirigir veículo automotor, prevista no
III, do
art. 92,
Código Penal – CP, não é efeito automático da condenação e exige fundamentação
concreta e individualizada, sendo que as instâncias ordinárias limitaram-se a
referências genéricas à utilização do veículo e a uma suposta habitualidade, sem
demonstrar a necessidade específica da medida.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56964078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:08
Código de Controle do Documento: 62227a34-ec14-4d9b-bc32-8971d886f553

O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
O Tribunal de origem decretou a medida de inabilitação para dirigir veículo
automotor, mediante seguinte fundamentação (fls.
)
205/208 :

"PENA DE INABILITAÇÃO PARA A CONDUÇÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR
Almeja a douta defesa o afastamento do efeito da
condenação consistente na inabilitação para dirigir veículo
automotor para o réu.
Prescreve o inciso III do
do Código Penal ser
art. 92
efeito da condenação a inabilitação para dirigir veículo
automotor quando este tiver sido utilizado como
mecanismo para a prática de infração penal punida a título
doloso - a propósito:
São também efeitos da
Art. 92.
condenação: (...) III - a inabilitação para dirigir veículo,
quando . Consigne-se, por oportuno, nosutilizado como
meio para a prática de crime doloso termos do parágrafo
único de mencionado preceito legal, que o efeito em tela
não é automático, devendo, assim, ser declarado
motivadamente no bojo de r. provimento judicial (Os efeitos
de que trata este artigo não são automáticos, devendo
ser motivadamente declarados na sentença).
Dentro de tal contexto, verifica-se desta relação
processual penal que o réu fez uso de veículo
automotor para transportar a mercadoria contrabandeada e descaminhada. Outrossim,
conforme estabeleceu a r. sentença, o réu praticou
outros delitos semelhantes anteriormente, também
utilizando automóvel para transporte de mercadorias
irregulares.
Portanto, mostra-se imperiosa, com o fito de se
atingir os objetivos de repressão e de prevenção, a
decretação a indicado agente, como efeito secundário da
sua condenação, da inabilitação para dirigir veículos
automotores (de qualquer categoria). A propósito, cumpre
trazer à colação os julgados que seguem, da lavra do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região:
[...]
Consigne-se, por oportuno, que o efeito ora
decretado de inabilitação para dirigir veículo automotor não
tem o condão de ofender o direito social ao trabalho
previsto na Constituição Federal de 1988 na justa medida
em que o réu optou, de forma livre, consciente e voluntária,
em fazer uso de veículo automotor para fins criminosos, de
molde que neste momento não tem o menor cabimento
alegar que seu sustento está justamente no transporte
profissional - em outras palavras, deveria o réu ter
pensado nesta situação que poderia lhe afligir antes da
perpetração delitiva com o escopo até mesmo de não
adentrar à criminalidade, não sendo lícita arguição de que
o trabalho que potencialmente poderia executar estaria
sendo comprometido com a medida em tela.
Documento eletrônico VDA56964078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:08
Código de Controle do Documento: 62227a34-ec14-4d9b-bc32-8971d886f553

Acrescente-se, ademais, que o réu poderá se
dedicar a outro labor com o desiderato de manter-se,
juntamente com sua família, provendo, assim, seu sustento.
Por fim, corretamente fixada a pena de inabilitação
para a condução de veículo automotor pelo mesmo prazo
da pena corporal aplicada (02 anos e 04 meses). De certo,
o artigo 92 do Código Penal não estabelece prazo de
duração para o efeito extrapenal ora em comento, porém,
em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a jurisprudência que se formou nesta E.
Corte é no sentido de que a inabilitação para dirigir veículo
deverá perdurar por prazo igual ao da pena corporal
aplicada. Neste sentido, destaca-se os julgados:
[...]
Dentro de tal contexto, de rigor a manutenção da
pena acessória."

A inabilitação para dirigir veículo é justificada, quando demonstrado que o
automóvel foi instrumento do delito de descaminho e que a reiteração faz da restrição
específica uma resposta necessária para prevenção e repressão.
Nesse sentido:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO
DELITIVA. INABILITAÇÃO PRA CONDUZIR VEÍCULO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
5. A inabilitação para dirigir veículo é justificada
pela utilização reiterada do automóvel para a prática
delitiva, sendo uma medida adequada e proporcional
às circunstâncias do caso.
[...]
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.618.192/MS
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de
)
13/5/2025.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
VENTILADA
APENAS
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DETRAÇÃO.
REGIME
FIXADO
COM
BASE
NA
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS E NA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU.
INABILITAÇÃO
PARA
DIRIGIR
VEÍCULO.
DO CP. AUSÊNCIA DE
ART. 92, INCISO III,
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PENA
ACESSÓRIA
AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...]
7. Conforme o entendimento desta Corte
Superior de Justiça, "a aplicação da pena acessória de
inabilitação
para
dirigir
veículo
ao
crime
de
descaminho exige, além da constatação de que o
veículo tenha sido utilizado para a prática do delito, a
demonstração da necessidade da medida no caso
concreto, sobretudo por não se tratar de efeito
Documento eletrônico VDA56964078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:08
Código de Controle do Documento: 62227a34-ec14-4d9b-bc32-8971d886f553

automático
da
condenação."
(AgRg
no
, relator Ministro Olindo
AREsp n. 2.078.176/SP
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
)
5/8/2022.
8. Agravo regimental parcialmente provido, para
afastar a pena prevista no
III, do CP.
art. 92,
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.428.141/RS
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/5/2024,
de
)
20/5/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
DESCAMINHO.
HABITUALIDADE
CRIMINOSA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INABILITAÇÃO
PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. EFEITO DA
CONDENAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial n.
sob o rito dos
1.688.878/SP,
repetitivos, fixou a tese de que "incide o princípio da
insignificância aos crimes tributários federais e de
descaminho quando o débito tributário verificado não
ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor
do disposto no
da
, com as
art. 20
Lei n. 10.522/2002
atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas
do Ministério da Fazenda"
, relator
(REsp n. 1.688.878/SP
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
28/2/2018,
4/4/2018)
2. Contudo, a reiteração delitiva no crime de
descaminho impede o reconhecimento do crime de
bagatela. Além disso, apesar de não configurar
reincidência, a existência de outras ações penais,
inquéritos
policiais
em
curso
ou
procedimentos
administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a
habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a
incidência do princípio da insignificância. Precedentes.
3. A inabilitação do direito de dirigir constitui
efeito específico da condenação, previsto no inciso III
do
do CP, podendo incidir quando o automóvel
art. 92
for utilizado como meio para a prática do delito doloso
e mediante fundamentação, como ocorreu na espécie,
já que foi apontada a necessidade de impedir a
reiteração criminosa do acusado.
4. Ademais a análise acerca da necessidade da
CNH para que o agravante exerça sua profissão perpassa
pela análise dos elementos probatórios dos autos,
providência rechaçada na via do recurso especial,
conforme os ditames da
.
Súmula n. 7/STJ
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.337.741/PR
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
11/9/2023.

Embora a inabilitação do
III, do CP não seja automática, as instâncias
art. 92,
ordinárias, com base no uso reiterado de veículo automotor para o transporte de
mercadorias

e
em
registros
de
condutas
contrabandeadas/descaminhadas
semelhantes anteriores praticadas pelo agravante, evidenciaram a adequação e a
proporcionalidade da medida no caso concreto.
Documento eletrônico VDA56964078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:08
Código de Controle do Documento: 62227a34-ec14-4d9b-bc32-8971d886f553

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56964078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 14:32:08
Código de Controle do Documento: 62227a34-ec14-4d9b-bc32-8971d886f553

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0073450-3
AREsp 3.190.590 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1210000016342024 50102439520244036000
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155<14029449803@
2026/0073450-3 - AREsp 3190590 Petição : 2026/0048199-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56920967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:09:52
Código de Controle do Documento: 48C51CCE-D22B-4D4D-902C-653A91C3BCAA